Tribunal: STF
Processo: HC 259739
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.021.424/PR, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de POLION GOMES REINAUX GOMES, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Consta dos autos que o paciente havia sido preso preventivamente no dia 16/7/2024 e foi denunciado como incurso nos crimes previstos nos arts. 288, caput, 171, caput, e 132, caput, c/c o art. 29, todos do Código Penal e que, encerrada a fase de instrução, a magistrada entendeu por bem reavaliar a situação prisional do paciente e acabou por conceder a liberdade provisória com a imposição do monitoramento eletrônico.



    A audiência onde foi deferida a liberdade provisória do paciente ocorreu 1º/11/2024 e ele foi colocado em liberdade no dia 6/11/2024, data em que o alvará de soltura foi cumprido.



    Narra que o paciente permaneceu preso preventivamente por 113 (cento e treze) dias.



    Interposto recurso pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do paciente.



    Em suas razões, sustenta o paciente haver constrangimento ilegal, porquanto a) a segregação processual, em face dos predicados pessoais favoráveis, não possui fundamentação idônea, pois estaria amparada na mera gravidade abstrata do delito; b) que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e; c) que o paciente deve ser mantido em liberdade com monitoramento eletrônico.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a anulação do acórdão proferido no recurso em sentido estrito que determinou que fosse revogada a liberdade provisória do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 12).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja anulado o acórdão proferido no recurso em sentido estrito que determinou que fosse revogada a liberdade provisória do Paciente, com a expedição do competente contramandado de prisão se necessário, por fim o deferimento do pedido do presente writ para manutenção dos efeitos liminares, como medida de Justiça (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice acima processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator